Tribunal: STF
Processo: RE 1277598
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ELEITORAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO A ASSEGURAR AMPLA ACESSIBILIDADE AOS LOCAIS DE VOTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REFORMAS DOS PRÉDIOS A SEREM UTILIZADOS. PEDIDOS GENÉRICOS. ATOS DE GESTÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESPROVIMENTO DO APELO. 
    1. O Ministério Público Federal, através de ação civil pública, pede que toda e qualquer pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, idosa ou que necessite de atenção especial (devido a sua condição específica), possa exercer o direito de votar em local com acessibilidade plena, com a realização de, no mínimo, pequenas obras e serviços (passíveis de execução a curto prazo), em cada local de votação situado em edifício público de uso coletivo, sob a responsabilidade do ente estadual ou da municipalidade, tais como: vagas reservadas em estacionamento; acessos e corredores internos com menor obstrução possível; ausência de obstáculos como plantas, vasos, tapetes, soleiras; pontos de comercialização, que comprometam a acessibilidade da rota; sinalização das rotas com placas explicativas; indicação do local de sanitários adequados. 
    2. Em verdade, o está a perseguir em sua inicial, de forma genérica, a atuação da Justiça Federal Parquet para determinar a execução de atos verdadeiramente de gestão administrativa, sendo, portanto, o caso de serem adotadas medidas junto à própria Justiça Especializada, dada a incompetência da Justiça Federal para tanto. Precedentes desta Corte Regional. 
    3. Extinto o processo, ainda que por motivação diversa, mas sem julgamento de mérito, é de se negar provimento ao recurso, permanecendo o interessado com a faculdade de discutir o tema em sede própria. 
    4. Apelação desprovida” (fl. 363, e-doc. 3). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 403, e-doc. 3). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o caput e o inc. LV do art. 5º, o inc. II do art. 23, o inc. XIV do art. 24, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 109, o art. 224 e o inc. II e o § 2º do art. 227 da Constituição da República e assinala “a violação do disposto no art. 109 da CF, vez que é de competência da Justiça Federal as causas em que a União figurar como parte autora, ré, assistente ou oponente, excetuado os casos de falência, de acidentes de trabalho e sujeitos à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, que, repete-se, não é a hipótese dos autos” (fl. 452, e-doc. 3). 
    Argumenta que “não pretende questionar as escolhas feitas pela Justiça Eleitoral, mas sim a ausência de obras e serviços concretos a fim de garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo – no caso específico, utilizados como locais de votação – que é dever constitucional e legal do Poder Executivo. Como se vê, não faz sentido, com pedido de mil vênias, a decisão que concluiu pela incompetência absoluta da Justiça Federal” (fl. 452, e-doc. 3). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    4. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 804.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora